Tribunal: CARF
Processo: 13855.723402/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723402/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.260 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LUCIANA SILVA ALVES PIMENTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com
indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase
inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas
também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de
tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a
omissão de rendimentos.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
A alegação de que a movimentação financeira decorre de certos e determinados
fatos deve estar amparada em provas hábeis e idôneas. Inexistindo a
demonstração probatória não há que se falar em comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723402/2011-38
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723402/2011-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 229/234), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 222/225), proferida em sessão de 06/03/2015, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-38.349, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário 2007, no
valor originário de R$ 1.458.873,74, acrescido de multa de ofício e juros moratórios.

Conforme Auto de Infração (fls. 116 a 122) e Relatório de Fiscalização (fls. 123
a 139), o lançamento foi efetuado em razão da apuração de omissão de rendimentos
tributáveis caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, com
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723402/2011-38

fundamento na Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 42; no Decreto no 3.000, de 26/12/1999,
art. 849; na Lei no 11.119, de 25/5/2005, art. 1o; e na Lei no 11.311, de 13/6/2006.

Após regular intimação e diante da inércia do sujeito passivo em prestar
informações, a Auditoria-Fiscal apurou diretamente das instituições bancárias os
registros de movimentação financeira do impugnante, não tendo sido comprovada a
origem dos créditos registrados nas seguintes contas-correntes: Banco Bradesco S/A –
agência no 5301, contacorrente no 1845-0, e agências no 6121 e no 6122, conta-
corrente no 01055; e Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil Sicoob – Coop. no
3214-0 (Sicoob Cocred), conta no 676-9.

Os depósitos reputados de origem não comprovada encontram-se relacionados às
fls. 132 a 139, totalizando uma presunção de rendimento tributável omitido no montante
de R$ 5.327.912,98, no ano-calendário 2007.

Acervo probatório da Auditoria-Fiscal anexado às fls. 2 a 115.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte alega, em síntese, que:

a) sua movimentação bancária não constitui rendimento tributável;

b) desde 2006 passa por dificuldade financeira, sendo demandada judicialmente
por diversas dívidas não adimplidas;

c) os valores depositados, as transferências, assim como as operações de
desconto de cheques, correspondem a empréstimos que contraiu no ano de 2007, não
constituindo, portanto, omissão de rendimento;

d) em decorrência dos empréstimos realizados e do não pagamento destes, teve
contra si o ajuizamento de diversas ações judiciais, relacionando-as;

e) os valores dos depósitos realizados em suas contas bancárias correspondem
aos valores globais devidos aos seus credores, cuja individualização pode ser
comprovada por meio de documentos obtidos dos autos judiciais, requerendo
providências para obtenção destes, já que não conseguiu obtê-los em razão do feriado
forense;

f) os valores depositados em sua conta-corrente no 10550, agência no 612- 10,
Banco Bradesco S/A, identificados por “descontos de cheques”, correspondem a
cheques emitidos por suas filhas (Gabriela ... e Rafaela ...), que se utilizaram dos limites
de crédito bancário para socorrer a impugnante;

g) as suas filhas (Gabriela ... e Rafaela ...) também realizaram empréstimos
perante o Banco Bradesco S/A e depositaram os valores na conta-corrente do sujeito
passivo, tendo sido ajuizadas ações de cobrança contra todas as envolvidas na operação.
Relaciona as ações judiciais de cobrança aforadas contra si pelo Banco Bradesco;

h) parte dos valores dos empréstimos foram registrados em sua declaração de
ajuste anual, tendo sido omitidos alguns valores por erro de preenchimento.

Requer, ao final, a procedência da impugnação e exoneração do crédito tributário
lançado.

Acostados pelo impugnante diversas consultas de andamento de ações
processadas perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 186 a 211)
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723402/2011-38

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/03/2015, e-fl. 228, protocolo recursal em 10/04/2015,
e-fl. 229, e despacho de encaminhamento, e-fl. 235), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Depósitos bancários de origem não comprovada
Quanto ao juízo de mérito propriamente dito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme Relatório da Fiscalização, que é parte integrante do auto de infração.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Aduz que o mero depósito não comprova
renda ou que não há autorização judicial para quebra de sigilo bancário. Não se conforma com o
lançamento, o qual, em outras palavras, seria um arbitramento. Sustenta, inclusive, que
comprova as origens, que deve prevalecer a verdade material e narra o contexto que seria o
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723402/2011-38

comprovatório das origens. Em outras palavras, não haveria acréscimo patrimonial ou auferição
de rendimentos, pelo que não se pode tributar.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723402/2011-38

Os argumentos e documentos trazidos pelo impugnante não são nem idôneos
nem hábeis a comprovar a origem dos depósitos e demais créditos identificados pela
Auditoria-Fiscal nas movimentações financeiras especificadas (fls. 132 a 139).

Diferente do que alega o sujeito passivo em seu apelo impugnatório nenhum dos
depósitos, transferências ou créditos, apontados pela fiscalização podem ser
inequivocamente associados a qualquer empréstimo supostamente contratado no ano de
2007.

Sequer a efetiva existência dos alegados empréstimos encontra-se comprovada,
pois nenhum documento foi apresentado nesse sentido. Nem os 2 (dois) contratos
informados em sua declaração de ajuste, a título de dívida, (Bradesco S/A, Contratos no
000705041/0 e no 200705011) foram anexados para comprovação, bem como não foram
identificados os respectivos créditos em conta-corrente que pudessem ser com estes
associados, cujos valores declarados (total de R$ 217.593,80), ressalte-se, encontram-se
bem abaixo do montante identificado como omissão de rendimento (R$ 5.327.912,98).

A existência de demandas judiciais aforadas em face do sujeito passivo não
constitui elemento de prova da origem dos valores depositados e creditados em suas
contas-correntes.
(...)

Como relatado, após regular intimação e diante da inércia do sujeito passivo em
prestar informações, a Auditoria-Fiscal apurou diretamente das instituições bancárias os
registros de movimentação financeira do impugnante, não tendo sido comprovada a
origem dos créditos registrados em suas contas-correntes (Banco Bradesco S/A –
agência no 5301, conta-corrente no 1845-0, e agências no 6121 e no 6122, conta-corrente
no 01055; e Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil Sicoob – Coop. no 3214-0
(Sicoob Cocred), conta no 676-9, fls. 132 a 139), caracterizando omissão de rendimento
tributável o montante de R$ 5.327.912,98, no ano-calendário 2007.

A multa de ofício aplicada, no percentual de setenta e cinco por cento, encontra-
se conforme determinação legal (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I) assim como os
juros moratórios, em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema de Liquidação
e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei no 9.430, de 1996,
art. 61, §3o).

Não merece acolhida o pedido de diligência formulado pelo impugnante para
coleta de documentos nos autos judiciais indicados, por revelar indevida tentativa de
transferência para a Fazenda Nacional da obrigação de produzir as provas que
interessam à defesa, inerente ao sujeito passivo, e, portanto, prescindível (Decreto no
70.235, de 6/3/1972, art. 18).

Não bastasse isso, relembro que, no processo administrativo-fiscal, a prova deve
ser apresentada junto à impugnação, sob pena de preclusão deste direito. Somente
quando comprovada a impossibilidade da juntada no momento oportuno, por motivo de
força maior, permite-se sua efetivação posterior (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
§4o, “a”).
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no relatório fiscal.
Por conseguinte, teses genéricas não socorrem ao recorrente. Era necessário
comprovar as origens de forma individualizada e não o faz de forma hábil e idônea, com prova
inconteste clara e robusta.
Meras declarações e alegações, sem prova concreta não lhe socorrem.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723402/2011-38

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723402/2011-38

não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Inclusive, é lícito ao fisco, mormente após a
edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. Inexiste inconstitucionalidade ou quebra de sigilo,
sendo o assunto superado pelo Supremo Tribunal Federal.
Em recente julgamento final de mérito no RE n.o 855.649, o Supremo Tribunal
Federal decidiu, outrossim: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da repercussão
geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre
de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias
Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.” Plenário
da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723402/2011-38

Fl. 244
DF CARF MF
Original